Tribunal: TJMT
Processo: 1007559-96.2020.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007559-96.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN FERNANDO ALMEIDA CAMPOS - CPF: 053.769.141-35 (APELADO), ADRIELLI CASTANON DE OLIVEIRA - CPF: 044.258.591-89 (ADVOGADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), KASSIA KISS DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO RIBEIRO SANTANA - CPF: 979.973.072-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN DELERA LOPES GALVÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS FRANCISCO DE LIMA JUNIOR - CPF: 353.733.708-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA HELENA MOREIRA DE SOUZA - CPF: 060.017.793-92 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DA SILVA LUCAS NETO - CPF: 039.378.161-51 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL

– ART. 33,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO MINITERIAL

– PRETENSÃO – EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006 –

VIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECORRIDO OSTENTA CONDENAÇÕES CRIMINAIS – MAUS ANTECEDENTES EVIDENTE

– APELADO QUE NÃO POSSUI OCUPAÇÃO LÍCITA – DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – READEQUAÇÃO DA PENA APLICADA – CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA EM REGIME INICIAL FECHADO –
RECURSO PROVIDO.

A incidência da diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento dos requisitos legais de primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação às atividades criminosas e não integração à organização criminosa o que,
in casu
, não resta evidenciado.

Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, pois, o apelado ostenta condenações por outros crimes, e inclusive, inquérito policial em andamento por tráfico de drogas, caracterizando maus antecedentes, desse modo, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06.

Ocorrendo o afastamento da redução prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, acarreta a readequação da pena aplicada e consequentemente na alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra

sentença

proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n.º 1007559-96.2020.8.11.0037, na qual o apelado Willian Fernando Almeida Campos foi condenado pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da lei 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 08 (oito) meses e 200 (duzentos) dias-multa, em regime inicial aberto, aplicando a diminuição prevista no §4º do artigo 33 da lei 11.343/06. (Id. 117099542)

Inconformado,

o
parquet
interpôs o presente recurso. Em suas razões, pugna que seja reformada parcialmente a sentença, afastando a aplicação da diminuição prevista no §4º do artigo 33 da lei 11.343/06, considerando que o apelado tem maus antecedentes e dedica a atividades criminosas, consequentemente, readequando-se a pena imposta. (Id. 117099553)

Em contrarrazões,

o recorrido manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 117099559)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação manejado pelo Ministério Público, assim sintetizando: (Id. 125501681)

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES [ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006] – CRIME EQUIPARADO À CONDIÇÃO DE HEDIONDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REQUESTADA EXCLUSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO INSERTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 – POSSIBILIDADE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – RÉU QUE SE DEDICAVA À ATIVIDADE CRIMINOSA – REFORMA DO DECISUM QUE SE IMPÕE -
PELO

PROVIMENTO DO RECURSO
. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado,

trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra

sentença que aplicou a causa da diminuição

da pena prevista no §4º do artigo 33 da lei 11.343/06 em benefício do apelado Willian Fernando Almeida Campos.

Importa ressaltar que a materialidade e autoria do crime não foram objetos do presente recurso.

Para melhor análise ao caso, vejamos o que consta na denúncia,
in verbis
: (Id. 117099501)

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 16 de outubro de 2020, por volta das 16h30min, na residência localizada na Rua Darci Pizon, no Bairro COHAB Jaime Campos, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste-MT, o denunciado WILLIAN FER - NANDO ALMEIDA CAMPOS ,
com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 05 (cinco) porções, com peso de 2,43 g (duas gramas e quarenta e três centigramas) de cocaína, 03 (três) porções, com peso de 6,81 g (seis gramas e oitenta e um centigramas), de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como Maconha e 02 (duas) mudas de planta, com peso de 1,45 g (uma grama e quarenta e cinco centigramas), de Cannabis sativa L, substâncias essas que causam dependência física e psíquica, consoante exame pericial preliminar de entorpecentes à ID n.º 43477505, pág. 41/42,

sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo restou apurado, na data dos fatos a Polícia Judiciária recebeu denúncia narrando que WILLIAN FERNANDO ALMEIDA CAMPOS, alcunha “Bililiu”, estaria comercializando entorpecentes em sua residência, localizada no sobredito endereço. Desta feita, os investigadores da Polícia Judiciária se dirigiram até o local, momento em que avistaram dois usuários de entorpecentes, sendo Antônio Carlos Francisco de Lima Junior (nome social Camila Lima) e Paulo da Silva Lucas Neto (nome social Alice Lucas) adentrando na residência, e perceberam o forte odor característico de maconha provindo do apartamento. Ato contínuo, a equipe policial adentrou na residência do denunciado, onde havia uma densa nuvem de fumaça e, ao procederem buscas naquele local, localizaram os entorpecentes supracitados, e ainda 01 (uma) máquina de pagamento através de cartão magnético, marca Mercado Pago, 04 (quatro) aparelhos celulares da marca Samsung, 02 (dois) aparelhos celulares da marca Iphone, 03 (três) unidades de material utilizado para embalar entorpecentes e R$ 2,00 em espécie, consoante Termo de Exibição e Apreensão de ID n.º 43477331, pág. 1. Desse modo, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, da quantidade da droga apreendida e seu acondicionamento, além dos demais elementos probatórios contidos no caderno investigativo, resta como inafastável a prática do tráfico de drogas por parte do denunciado. (...).”. (Denúncia ID n. 43967606).

Logo, a oitiva testemunhal, Policial Civil Edison Pereira da Silva e Kassia Kiss da Cruz, relataram como foi realizada a prisão em flagrante do acusado. Vejamos:

“essas diligencias se deram depois de denúncias e existia um boletim de ocorrência anterior ao fato denunciando o Willian porque estaria traficando drogas na modalidade de boca de fumo nesse endereço; em seguida eu e a equipe de policiais diligenciamos naquele endereço e lá nós visualizamos alguns usuários já conhecidos da Polícia; continuamos as diligencias ali nas imediações, dava para perceber ali a fumaça, cheiro, odor de entorpecente; fomos até o apartamento e lá estava alguns usuários, o Willian, a esposa dele; pegamos algumas pessoas usando drogas; realizamos uma busca ali naquele local e foi encontrado algumas porções de cocaína; indagamos ele e ele disse que era dele; chamamos a viatura e foi encaminhado para a autoridade para que tomasse as providencias; antes dos fatos já tinha um boletim de ocorrência dando conta que ele vendia drogas naquele local e ele também é conhecido no meio policial por vender entorpecentes na modalidade boca de fumo; ele que morava no apartamento; quando nós entramos no local esses usuários estavam no local usando drogas; no momento da abordagem questionamos os usuários e eles disseram que eram usuários e adquiriam os entorpecentes do Willian; eles disseram que compravam e usavam no local; as porções de cocaína estavam em uma bolsa bem pequena na sala, no local eu vi muitas capas de celular, dava de entender que ele estava vendendo, não sei afirmar se ele estava consertando celular, eu vi muita capinha de celular; foi encontrado papel filme para embalar droga que pé característica do comercio do
drogas
” (Id. 117099542)

Por conseguinte, as testemunhas, Paulo da Silva Lucas Neto (Nome social Alice Lucas) e a informante Antônio Carlos Francisco de Lima Junior (Nome social Camila Lima), relataram o seguinte:

“Paulo da Silva Lucas Neto (Nome social Alice Lucas): A Camila me chamou para ir lá no lugar fumar um; eu fui até e estava fumando quando a Polícia chegou e começou a operação; a Silvia que chamou a gente pra fumar; foi a primeira vez que eu fui lá; eles chamaram a gente para fumar e acho que eles estavam comemorando o aniversário de casamento; ninguém chegou lá para comprar droga; a cocaína parece que estava em uma bolsinha e a maconha eu não sei; a Camila não falou que comprava droga do Wilian; não sei se na delegacia ela fez essa afirmação” (ID Num. 50054462). Antônio Carlos Francisco de Lima Junior (Nome social Camila Lima): “eu fui lá no dia porque a Silvia me chamou pra ir lá fumar um eu fui fumar; a maconha estava com a Silvia e ela me deu; eu sou usuária de maconha; eu tinha costume de encontrar eles para usar; eles me droga davam e eu dava para eles quando eu tinha; todo mundo que estava lá fazia uso de droga; o baseado que eu bolei todo mundo fumou; eu sei que o Wilian usava droga e sei que ele vendia celular acessórios de celular nos grupos; no dia eles estavam comemorando o aniversário de casamento; tinha bebida; quando eu subi no apartamento logo em seguida a Polícia chegou; eu não fiz essa afirmativa na delegacia de Polícia; eu fiquei surpresa, porque eu falei para a Polícia que eu usava, não falei que comprava do Wilian; essa afirmação que eu comprava drogas dele não é verdade; na delegacia eu li meu depoimento mas não é esse que está escrito; essa parte do depoimento que eu falei que comprei droga não é verdade; no dia dos fatos a gente usou drogas juntos; a gente é amigo
”
(Id. 117099542)

Da mesma forma, foi ouvida em juízo, Silva Helena, esposa do acusado, vejamos:

“no dia dos fatos nós estava comemorando nosso aniversário de casamento, eu liguei para a Camila; no dia eu estava fumando e cheirando, porque eu cheiro e fumo; eu estava fumando e logo em seguida a Polícia chegou; a Alice e a Camila estavam no local; eu chamei elas para fumar comigo; a comemoração era com droga e bebida; a Camila falou aquilo na delegacia porque estava sendo pressionada pela Delegada; o Willian não estava vendendo droga porque ele estava vendendo celular; tinha uma plantinha; e nasceu porque eu jogava a semente; o pó eu comprei para fazer uso, para comemorar; a maconha o Willian comprou para ele usar; o celular a gente compra no facebook para vender; a gente pega peça e vende; as capinhas eram dele também; eu vendo roupa; busco em Goiânia e em Fortaleza e vendo roupa aqui” (Id. 117099542)

O acusado foi ouvido em juízo, o mesmo alegou que droga localizada no local era para consumir com sua esposa e alguns amigos que convidaram para irem a sua residência comemorar aniversário de seu casamento.

O apelado confessa ter praticado crimes anteriores, mas que atualmente trabalha com conserto e revenda de celulares, capas de celulares, fazendo mídia pelas redes sociais.

Por outro lado, quando os policiais civis prestaram seus depoimentos, declaram que receberam diversas denúncias que o acusado comercializa drogas e o local funcionava na modalidade “boca de fumo”, e bem como, um boletim de ocorrência em andamento anterior ao fato.

As vistas disso, os policiais civis estavam em diligência nas proximidades do local, onde foi constatado fumaça e forte odor de entorpecente, e com isso, foram até o apartamento e encontrando alguns usuários, o acusado e sua esposa, e nesse momento, fizeram busca no local e encontraram algumas porções de cocaína, e diante dos fatos, conduziram todos que lá estavam até a delegacia para devidas providências.

Com efeito, vê-se que os testemunhos dos policiais civis são coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade. Assim, nos termos do Enunciado nº. 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem:

“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (STJ- AgRg no AREsp nº 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

“ O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Extrai nos autos, que foi encontrado no local papel filme, dinheiro em notas miúdas, máquina de cartão, celulares, alguns papelotes de entorpecentes, uma bolsa contendo cocaína, inclusive uma planta que ficou comprovada ser maconha, desse modo, característico evidenciar que William exercia comercialização de entorpecentes, inclusive, é conhecido no meio policial pelo seu envolvimento no mundo do crime.

Ademais, como já suscitado pelo apelado, muito embora ele alegar que sua atividade profissional atualmente seria com revenda de celulares, não ficou suficientemente demonstrado nos autos, não trazendo nenhuma prova concreta do tipo para afirmar a veracidade do que foi declarado como, por exemplo, comprovante de rendimento que se faça acreditar que seria esse seu meio de vida.

Assim, subentendem que o recorrido se dedicava atividades criminosas.

Verifica-se que na sentença o acusado foi condenado por tráfico de drogas, e na dosimetria foi beneficiado com o privilégio da diminuição equivalendo à fração de 2/3 (dois terços), nos termos do art. 33, §4º, da lei 11.343/2006.

Pois bem.

Extrai nos autos que condenado possui maus antessentes, pois, existe uma condenação em face do apelado no dia 06/02/2020 por crime de roubo e receptação, transitada em julgado em 18/11/2020, e outra por receptação, com a data em 26/05/2020, que está em curso, e inclusive, possui inquérito policial por tráfico de drogas em andamento, motivo pelo qual, fica evidente que concessão do privilégio em seu benefício do apelado deve ser afastada.

Vejamos o que traz o entendimento jurisprudencial:

"[...]é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para a formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4 o , da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 539.666/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 09/03/2020).

É cediço, que nos crimes dessa natureza (tráfico de entorpecentes), na maioria das vezes, o acusado nega a prática do crime, embora todas as provas apontem no sentido contrário e, ao mesmo tempo, tenta desconstituir as provas legitimamente produzidas nos autos.

Registra-se, que o
tipo penal previsto no ‘
caput’
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é crime de natureza múltipla ou de conteúdo variado e a prática de qualquer das condutas descritas no preceito primário da norma autoriza a condenação pelo crime de tráfico, nas penas de seu preceito secundário.

A propósito, é o enunciado orientativo nº 7 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

No que tange a incidência da diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos legais de primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação às atividades criminosas e não integração à organização criminosa o que,
in casu
, não resta evidenciado.

Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, pois, como já demonstrado o apelado não é primário, possui maus antecedentes, elementos aptos a justificar o afastamento da redução do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, visto que, não logrou êxito em preencher os requisitos legais necessários.

É necessário não perder de vista a posição que a jurisprudência pátria vem assumindo diante da matéria sub examine, conforme se depreende abaixo, vejamos:

“[...]
Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas.
Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida; antes, ao cometer um fato isolado, acaba incidindo na conduta típica prevista no art. 33 da mencionada lei federal
” (AgRg no REsp 1819027/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 23/9/2020)

Ademais, ocorrendo o afastamento da redução prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, acarreta a readequação da pena aplicada e consequentemente na alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Portanto, afasto a concessão do benefício em face do apelado, por não preenchimento dos requisitos que traz o dispositivo legal, e consequentemente, readequando a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, conforme fixado na primeira fase da sentença.

Por fim, à substituição da pena, conforme o dispositivo do art.44 do Código Penal, não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pelo não preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 44, I, do CP.

A propósito é o TJMT:

“(...)
É inadmissível asubstituiçãoda pena privativa de liberdade porrestritivas de direitos, quando a pena que foi imposta no édito condenatório ultrapassa 04 (quatro) anos, por não atender as exigências estabelecidas no art. 44 do Código Penal
.” (Ap 40365/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 09/08/2017)

Na questão do regime do cumprimento da pena, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a existência de maus antecedentes pode servir para fixar regime inicial mais gravoso, além de também servirem para aumentar a pena base, mesmo após o período depurador de 05 anos.

“(...)Corte Superior, prevalece o entendimento de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo o aumento da pena-base acima do mínimo legal e a devida individualização das penas (AgRg no HC n. 587.700/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 10/12/2020).”

Portanto, determino

o cumprimento da reprimenda em regime inicial fechado.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, afastando a concessão do tráfico privilegiado em face apelado Willian Fernando Almeida Campos.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022